Tribunal: TJSP
Processo: 1018797-18.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Inicial que não descreve hipótese prevista no inciso III do dispositivo constitucional em comento. Ausência de margem para que se defira a produção de provas nesse sentido. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.